Tribunal: TJSP
Processo: 1119648-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Alegação de abusividade de reajuste anual financeiro e de sinistralidade. Pleitos de aplicação exclusivamente do reajuste anual, teto autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, desde o ano de 2011 até 2019, além de pedido de ressarcimento dos valores pagos a maior, observada prescrição trienal. Sentença de improcedência. Inconformismo

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Alegação de abusividade de reajuste anual financeiro e de sinistralidade. Pleitos de aplicação exclusivamente do reajuste anual, teto autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, desde o ano de 2011 até 2019, além de pedido de ressarcimento dos valores pagos a maior, observada prescrição trienal. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Provimento. Sentença anulada.
Reajustes anuais por sinistralidade. Acolhida preliminar de cerceamento de direito de produzir prova. Protesto de realização de prova pericial técnica em sede de petição inicial, especificação de provas e apelação. Julgamento da lide no estado (artigo 355, inciso I, CPC/15), a despeito do oferecimento de oportunidade das partes especificar as provas que pretendiam produzir. Natureza técnica da controvérsia debatida, a respeito da abusividade, ou não, dos reajustes aplicados. Adequação da prova técnica para a solução da causa. Discussão da controvérsia não exaurida na obscuridade da cláusula contratual, na linha análoga de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Recurso da parte autora provido.